Tribunal: CARF
Processo: 11610.007581/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007581/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
LUCIA SIQUEIRA SOARES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao tratamento do contribuinte, desde que
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo que negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 47/50 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007581/2009-95
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007581/2009-95

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 02 a
04, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário a
seguir discriminado:

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03 e 03, verso) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas. Enquadramento legal: art. 8°, inciso II, alínea
"a", e §§ 20 e 3°, da Lei n° 9.250/1995; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n°
15/2001; arts. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto n°3.000/1999 - RIR11999;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Enquadramento legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995; arts. 7°, §§ 1° e 2°, e 87,
inciso IV, § 2°, do RIR/1999.
A contribuinte foi cientificada em 23/07/2009 e apresentou, em 18/08/2009, a
impugnação de fl. 01, instruída com os documentos de fls. 02 a 24.
Quanto à glosa de compensação de imposto retido na fonte, afirma que está
apresentando o contrato de aluguel, o registro do imóvel e o informe de rendimentos
que demonstra que o IRRF foi descontado do aluguel para recolhimento pelo inquilino.
No que tange à glosa de despesas médicas, assinala que está apresentando os recibos de
despesas odontológicas a que se refere o valor glosado.
Solicita prioridade na tramitação do feito, conforme previsto no artigo 71 da Lei n°
10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa, motivada pela falta de comprovação da motivação dos
pagamentos efetuados, uma vez não discriminada nos recibos e não apresentados
elementos adicionais de prova.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Demonstrada a efetividade da retenção do imposto na fonte, correspondente a
rendimentos declarados, restabelece-se a compensação informada na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007581/2009-95

Crédito Tributário Mantido em Parte

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 57/60, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A contribuinte questiona apenas a glosa com as despesas com o profissional
dentista João Francisco Salzani de Santis CRO 6187 no valor total de R$ 2.080,00.
06 – O lançamento consta como fundamentos para a glosa o seguinte, fls. 06:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 2.080,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa do valor de R$ 2.080,00, João Francisco Salzani de Santis, por falta de
comprovação de que se trata de pagamento efetuado a titulo de despesas médicas.

07 – Por seu turno a decisão de piso fundamentou a manutenção da glosa da
seguinte forma:
No presente caso, foi glosado o valor de R$ 2.080,00, pago ao Sr. João Francisco
Salzani de Santis, "por falta de comprovação de que se trata de pagamento efetuado a
titulo de despesas médicas" (fl. 03).
A impugnante apresenta os recibos de fls. 23 e 24, os quais não são hábeis a comprovar
a motivação dos pagamentos, porquanto consignado que são referentes a "Pg Parcela
1/1".
Assim, incumbiria à contribuinte instruir a sua defesa com elementos adicionais de
prova, de modo a demonstrar que os pagamentos se referem a despesas médicas ou
odontológicas.
Por conseguinte, não merece reparos o lançamento, no que se refere ao presente
tópico.

08 – A recorrente junta com o recurso novos recibos de fls. 62/65 assinados pelo
profissional dentista, em substituição dos recibos de fls. 31/33 e para contrapor as razões
indicadas na decisão e piso os quais os recebo na forma do art. 16,§ 4o “c” do Decreto 70.235/72.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007581/2009-95

9 – Em relação às despesas médicas com o profissional João Francisco Salzani de
Santis CRO 6187 de fls. 58/70 entendo que passíveis de dedução, explico.
10 - Conforme dispõe o inciso III do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei no 9.250/95,
as despesas médicas havidas pelos contribuintes são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda desde que seus pagamentos sejam comprovados, a saber:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifos nossos)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

11 - A IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao tratar da comprovação dessas despesas,
assim dispõe:
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação o cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.”

12 - Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
13 - Contudo, no caso concreto, citando decisão do Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto Amaral Azevedo no AC. no 2201003.469 desta Colenda Turma, entendo que deve ser
aplicado o princípio da razoabilidade, verbis:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007581/2009-95

"Temos que o recibo apresentado, inicialmente, não foi aceito por não conter detalhes
relativos ao prestador do serviço. Em seguida, tal documento foi complementado de
forma a não mais apresentar tal deficiência (fl. 2 e 62).
Naturalmente, tivesse a autoridade lançadora firmado sua convicção sobre a necessidade
da glosa ou a autoridade julgadora de 1a Instância lastreado sua manutenção na questão
da não comprovação do efetivo pagamento da despesa, teria o contribuinte a
oportunidade de apresentar a documentação comprobatória. Contudo, em momento
algum tal exigência foi exposta, não fazendo sentido que, em sede de julgamento de 2a
instância, novos motivos sejam utilizados para a manutenção da exigência, o que
importaria evidente prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa.
Não obstante tudo isso, penso que a exigência da comprovação do efetivo pagamento ou
da transferência do numerário ao prestador do serviço é instrumento que pode e deve ser
utilizado de forma compatível com o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de
bom senso aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que
as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o
texto das normas que o seu espírito. Portanto, entendo que não devemos lançar mão
desse instrumento quando diante de valores que, por sua monta, possam tornar a
comprovação do efetivo desembolso difícil ou mesmo impossível, em particular por
corresponder a numerário que não justifique movimentação financeira documentada ou
extraordinária.
No caso em comento, o contribuinte declarou rendimentos que ultrapassam os R$
132.000,00, sendo perfeitamente razoável considerar que ele possa ter efetuado o
pagamento da despesa (R$ 352,00) com recursos disponíveis em espécie, sem terem
sido necessários saques ou transferências contemporâneas específicas. Ademais, os
extratos apresentados pelo recorrente evidenciam saques nos dias anteriores ao apontado
no recibo que seriam suficientes ao pagamento em dinheiro da despesa."

14 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
15 - Imbuído deste primado, de igual forma é razoável considerar como
comprobatórios da ocorrência da prestação de serviços médicos, os recibos emitidos em nome da
Recorrente, posto que, nos valores em que foram emitidos, e com as informações trazidas (nome,
CPF e número do registro profissional dos emitentes, além de nome da Recorrente), são
razoáveis para indicar a realização de exames, atendimentos, intervenções ou tratamentos
odontológicos comuns e rotineiros.
16 - Corrobora com este entendimento a Solução de Consulta Interna COSIT no
23, de 30 de agosto de 2013, que dirimiu situação para orientar as autoridades fiscais a
considerarem o próprio contribuinte como beneficiário de serviços médicos prestados nas
situações em que os recibos apresentados forem emitidos em seu nome, senão vejamos:
“Solução de Consulta Interna no 23 – COSIT
Data: 30 de agosto de 2013
Origem: COORDENAÇÃO GERAL DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL COCAJ
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007581/2009-95

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.”

17 - Nos casos em que o comprovante de despesa médica contenha os requisitos
formais estabelecidos no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995 e pela análise da DIRPF (fls. 39/43) for
constatado que o contribuinte tem rendimento suficiente no ano, para pagamento de tais valores,
entendo ser razoável a sua recepção como comprovação do serviço prestado, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades, o que não é o
caso.
18 – Portanto, aliado aos rendimentos declarados pela contribuinte, de acordo com
a declaração de IRPF fls. 39/43, e os recibos mensais de fls. 62/65 em valores de R$ 880,00 em
10/07/2006, R$ 700,00 em 09/08/2006, R$ 120,00 em 09/09/2006 e R$380,00 em 07/12/2006,
entendo razoável a dedução das despesas odontológicas ao profissional João Francisco Salzani
de Santis no valor anual de R$ 2.080,00 uma vez que considero estes em valores apropriados à
remuneração dos procedimentos odontológicos prestados a Recorrente. Assim, voto por
restabelecer esta dedução.
Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, para restabelecer a dedução da despesa odontológica no valor de R$ 2.080,00
com o profissional João Francisco Salzani de Santis, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007581/2009-95

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital